Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745173-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRO BURLAMAQUI DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALUISIO LUZ BRAGA ZAMARIAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ALEXANDRO BURLAMAQUI DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de Direito de Vizinhança (n.o 0710345-96.2025.8.07.0014), ajuizada em face de CARLOS ALUISIO LUZ BRAGA ZAMARIAN. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de tutela provisória de caráter inibitório, sob o fundamento de que as medidas de afastamento e proibição de contato não seriam cabíveis em face do tempo e da controvérsia, pois demandaria mais dilação probatória. Irresignado, o Agravante sustenta que é morador de condomínio residencial situado no Guará/DF, pessoa de conduta pacífica e reconhecida idoneidade entre os vizinhos, que tem sido vítima de condutas agressivas, ameaças verbais e intimidações reiteradas praticadas pelo Agravado. Aduz que o Agravado lhe tem empreendido perseguição por dois anos, conforme provas nos autos. O Agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de novas ameaças e agressões, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a medida pretendida é estritamente preventiva e inibitória, buscando cessar a continuidade das condutas ilícitas e garantir a sua integridade física e psíquica. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida liminarmente a tutela de urgência inibitória, determinando que o Agravado se abstenha de se aproximar do Agravante e de sua residência em distância não inferior a 500 metros, incluindo áreas comuns do condomínio, garagem e espaços de lazer, e que não mantenha qualquer contato, seja pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por interposta pessoa, fixando-se multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a tutela inibitória de urgência. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja acolhido, em sede liminar, o requerimento para que o agravado: 1) se abstenha de se aproximar do agravante e de sua residência em distância não inferior a 500 metros, incluindo áreas comuns do condomínio, garagem e espaços de lazer ou, alternativamente, outra distância cabível para proteger o seu direito; 2) Que o agravado não mantenha qualquer contato, seja pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por interposta pessoa; 3) Que seja fixada multa diária em valor a ser arbitrado, nos termos do art. 297 e art. 497 do CPC, em caso de descumprimento; 4) Que seja oficiado ao condomínio para ciência da medida. Todavia, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante não servem para fundamentar a concessão da antecipação de tutela. Isso porque, verifica-se que, apesar de ser nítida a existência de conflito entre as partes, conforme os diversos boletins de ocorrência registrados pelo agravante, esses fatos se referem há pelo menos 3 meses, posto que a última denúncia foi realizada no mês de junho de 2025 e a ação proposta no início de outubro de 2025, conforme relatado na decisão vergastada. Confira-se: “Verifica-se que os registros remontam a julho de 2023 (Ocorrência no 113.605/2023-1), agosto de 2024 (Ocorrência no 141.359/2024-1), maio de 2025 (Ocorrência no 81.525/2025-1), e junho de 2025 (Ocorrência no 110.701/2025-0). O registro mais recente data de 23 de junho de 2025, o que significa que decorreram mais de três meses entre o último evento relatado e o ajuizamento da presente demanda. A falta de prova de atos intimidatórios recentes, imediatamente anteriores ao ajuizamento, afasta o requisito da iminência do perigo que justificaria a supressão do princípio do contraditório. A urgência alegada, embora séria, não se revela contemporânea o suficiente para justificar a medida extrema sem a oitiva da parte contrária”. A existência dessas denúncias não serve como prova pré- constituída capaz de comprovar o direito do agravante quanto ao pleito inibitório, já que este não se reveste de certeza do seu direito. A concessão de tutela antecipada mostra-se inadequada no momento processual, pois exige análise mais detalhada, o que não pode ser feito em sede liminar. Analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pelo agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada ou efeito suspensivo, sendo que o mérito da causa deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa, e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito. Destaque-se que, além das ocorrências policiais de meses atrás, não há qualquer outra prova que demonstre a ocorrência de atos intimidatórios recentes e que embasem o alegado perigo de dano para a concessão da medida liminar na forma pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador